Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM FACE DE APENAS UM DOS DEVEDORES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DIREITO DE REGRESSO. TRANSAÇÃO QUE APROVEITA AO CO-DEVEDOR EXCLUÍDO. ART.844, §3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de regresso contra o Distrito Federal, na qual o autor pleiteia o ressarcimento da quota relativa à dívida solidária oriunda de título executivo judicial. A sentença foi de procedência.
2. A apelação que contenha a exposição dos fatos e do direito, bem como que indique as razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade, obedece ao previsto no art. 1.010 do CPC, preenchendo o requisito da regularidade formal e da dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
3. O recorrente possui interesse recursal, haja vista a sua sucumbência, razão pela qual requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e também há interesse plausível de ver apurado o valor da condenação em sede de liquidação. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
4. Comprovada a transação em valor abaixo do inicialmente pretendido, mesmo sem a participação do co-devedor, a transação lhe aproveita, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil.
5. Comprovado que o valor integral da dívida foi pago por um dos devedores solidários, cabe ação de regresso em face do outro co-devedor, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.